Tribunal: TRF3
Processo: 5000388-58.2018.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
143/366)

5000388-58.2018.4.03.6144

e - DJF3 Judicial 1 Data: 17/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDA. ACOMPANHADA DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO E DA PLANILHA DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. INCIDÊNCIA DE JUROS E ENCARGOS CONFORME PACTUADOS. HONORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O ordenamento jurídico pátrio acolhe plenamente a teoria da aparência, autorizando ato citatório efetivado na pessoa que se apresenta como representante da empresa, sendo irrelevante para este efeito a participação minoritária nas quotas da sociedade.

2. A certidão exarada por Oficial de Justiça goza da fé pública e registra que a citação foi recebida por quem se apresentou como proprietária da pessoa jurídica executada, Sra. Denise de Cassia Zanao, quem, inclusive, atuou na qualidade de representante da empresa na celebração do contrato de confissão de dívida com a instituição financeira.

3. A execução embargada encontra-se instruída por “Contrato Particular de Consolidação, Confissão, Renegociação de Dívida e Outras Obrigações” firmado entre a Caixa Econômica Federal (credora) e PIKOKA KID'S COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (devedor), com DENISE DE CASSIA ZANAO na qualidade de avalista, renegociando dívida contraída em contrato de abertura de crédito.

4. O contrato foi devidamente subscrito pelas partes, prevendo expressamente a forma de cálculo dos juros e demais encargos em caso de impontualidade no pagamento, com a qual anuiu a contratante. Uma vez inadimplente, não pode agora ser beneficiada com taxas diferentes das contratadas em respeito ao princípio do pacta sunt servanda.

5. A definição da taxa de juros praticada pelas instituições financeiras não pode ser considerada abusiva com apoio no CDC. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da taxa de juros, conforme entendimento há muito firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula 596).

6. Não há nos autos nada que indique que se trata de taxa que destoa das efetivamente praticadas no sistema financeiro. É insustentável o pedido de alteração da metodologia de cálculo dos juros expressamente prevista no contrato. Não há abusividade na taxa de juros que justifique a modificação do contrato pelo Poder Judiciário, o que somente é admissível em hipóteses excepcionais.

7. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não se constitui na isenção absoluta das custas e dos honorários advocatícios, mas, sim, na desobrigação de pagá-los enquanto perdurar o estado de carência econômica do necessitado, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

8. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000388-58.2018.4.03.6144

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: PIKOKA KID'S COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME, DENISE DE CASSIA ZANAO

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANA REGINA FELISBERTO - SP351026-A

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANA REGINA FELISBERTO - SP351026-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI - SP163607-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000388-58.2018.4.03.6144

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: PIKOKA KID'S COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME, DENISE DE CASSIA ZANAO

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANA REGINA FELISBERTO - SP351026-A

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANA REGINA FELISBERTO - SP351026-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI - SP163607-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Pikoka Kid's Comércio de Roupas Ltda – ME e Denise de Cassia Zanao contra sentença que, com fundamento no artigo 487, I, resolveu o mérito e julgou improcedentes os embargos à execução de título executivo extrajudicial. Diante da sucumbência, condenou a parte embargante a pagar honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor do título, cuja execução fica suspensa (art. 98, §3o, do CPC)

Alega-se, em síntese, a nulidade da citação recebida por sócio minoritário da empresa executada, assim como a abusividade dos juros remuneratórios cobrados no título exequendo. Subsidiariamente, insurge-se contra a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais por gozar dos benefícios da gratuidade da justiça.

Com contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000388-58.2018.4.03.6144

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: PIKOKA KID'S COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME, DENISE DE CASSIA ZANAO

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANA REGINA FELISBERTO - SP351026-A

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANA REGINA FELISBERTO - SP351026-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI - SP163607-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Da citação

O ordenamento jurídico pátrio acolhe plenamente a teoria da aparência, autorizando ato citatório efetivado na pessoa que se apresenta como representante da empresa, sendo irrelevante para este efeito a participação minoritária nas quotas da sociedade.

Nesse sentido, repousa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DE ARRESTO FEITA NA PESSOA DE UM DOS SÓCIOS. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. "Aplicação do entendimento prevalente da Corte Especial no sentido de adotar-se a Teoria da Aparência, reputando-se válida a citação da pessoa jurídica quando esta é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa e recebe a citação sem ressalva quanto à inexistência de poderes de representação em juízo" (AgRg nos EREsp no 205.275/PR, Relatora Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, DJ 28/10/2002). (...) (AgRg no AREsp 331.656/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 27/11/2013).

A certidão exarada por Oficial de Justiça goza da fé pública e registra que a citação foi recebida por quem se apresentou como proprietária da pessoa jurídica executada, Sra. Denise de Cassia Zanao, quem, inclusive, atuou na qualidade de representante da empresa na celebração do contrato de confissão de dívida com a instituição financeira. (Num. 1398294 - Pág. 6 – autos da execução).

Portanto, reputo válida a citação.

Do título executivo extrajudicial

Nos termos do art. 784, III, do Código de Processo Civil, o documento particular de confissão de dívida assinado por duas testemunhas, por si só, configura título executivo extrajudicial, onde o executado assume a condição de devedor de importância líquida e certa, consentindo com os encargos incidentes pela inadimplência.

No caso, a execução embargada encontra-se instruída por “Contrato Particular de Consolidação, Confissão, Renegociação de Dívida e Outras Obrigações” firmado entre a Caixa Econômica Federal (credora) e PIKOKA KID'S COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (devedor), com DENISE DE CASSIA ZANAO na qualidade de avalista, renegociando dívida contraída em contrato de abertura de crédito, no qual confessou-se devedor do montante correspondente a R$ 131.926,87. (Num. 1398294 – autos da execução)

O contrato foi devidamente subscrito pelas partes, prevendo expressamente a forma de cálculo dos juros e demais encargos em caso de impontualidade no pagamento, com a qual anuiu a contratante. Uma vez inadimplente, não pode agora ser beneficiada com taxas diferentes das contratadas em respeito ao princípio do pacta sunt servanda.

Não há qualquer irregularidade ou ilegalidade no contrato que fundamenta a pretensão executiva. As apelantes sabiam das taxas aplicadas e das consequências do inadimplemento. embargante limitou-se à contestação genérica ao contrato, afirmando que o saldo devedor imputado é abusivo, sem expor minimamente os fundamentos de sua impugnação. Por conseguinte, nada justifica a modificação do contrato pelo Poder Judiciário, o que somente é admissível em hipóteses excepcionais.

Dos juros e encargos

Não vislumbro a cobrança de valores excessivos ou abusivos.

Conforme assinalado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2.591-DF, as instituições financeiras submetem-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, exceto quanto à "definição do custo das operações ativas e a remuneração das operações passivas praticadas na exploração da intermediação de dinheiro na economia".

Em outras palavras, a definição da taxa de juros praticada pelas instituições financeiras não pode ser considerada abusiva com apoio no CDC. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da taxa de juros, conforme entendimento há muito firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula 596:

As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

No caso, não há nos autos nada que indique que se trata de taxa que destoa das efetivamente praticadas no sistema financeiro. É insustentável o pedido de alteração da metodologia de cálculo dos juros expressamente prevista no contrato. Não há abusividade na taxa de juros que justifique a modificação do contrato pelo Poder Judiciário, o que somente é admissível em hipóteses excepcionais.

Dos honorários

A concessão do benefício da gratuidade da justiça não se constitui na isenção absoluta das custas e dos honorários advocatícios, mas, sim, na desobrigação de pagá-los enquanto perdurar o estado de carência econômica do necessitado, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. (RE 249.003 ED, rel. min. Edson Fachin, voto do min. Roberto Barroso, P, j. 9-12-2015, DJE 93 de 10-5-2016).

Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, deve ser majorada a condenação em honorários para 15% (quinze por cento) do valor do título exequendo, cuja execução fica suspensa com base no art. 98, §3o, do CPC.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDA. ACOMPANHADA DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO E DA PLANILHA DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. INCIDÊNCIA DE JUROS E ENCARGOS CONFORME PACTUADOS. HONORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O ordenamento jurídico pátrio acolhe plenamente a teoria da aparência, autorizando ato citatório efetivado na pessoa que se apresenta como representante da empresa, sendo irrelevante para este efeito a participação minoritária nas quotas da sociedade.

2. A certidão exarada por Oficial de Justiça goza da fé pública e registra que a citação foi recebida por quem se apresentou como proprietária da pessoa jurídica executada, Sra. Denise de Cassia Zanao, quem, inclusive, atuou na qualidade de representante da empresa na celebração do contrato de confissão de dívida com a instituição financeira.

3. A execução embargada encontra-se instruída por “Contrato Particular de Consolidação, Confissão, Renegociação de Dívida e Outras Obrigações” firmado entre a Caixa Econômica Federal (credora) e PIKOKA KID'S COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (devedor), com DENISE DE CASSIA ZANAO na qualidade de avalista, renegociando dívida contraída em contrato de abertura de crédito.

4. O contrato foi devidamente subscrito pelas partes, prevendo expressamente a forma de cálculo dos juros e demais encargos em caso de impontualidade no pagamento, com a qual anuiu a contratante. Uma vez inadimplente, não pode agora ser beneficiada com taxas diferentes das contratadas em respeito ao princípio do pacta sunt servanda.

5. A definição da taxa de juros praticada pelas instituições financeiras não pode ser considerada abusiva com apoio no CDC. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da taxa de juros, conforme entendimento há muito firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula 596).

6. Não há nos autos nada que indique que se trata de taxa que destoa das efetivamente praticadas no sistema financeiro. É insustentável o pedido de alteração da metodologia de cálculo dos juros expressamente prevista no contrato. Não há abusividade na taxa de juros que justifique a modificação do contrato pelo Poder Judiciário, o que somente é admissível em hipóteses excepcionais.

7. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não se constitui na isenção absoluta das custas e dos honorários advocatícios, mas, sim, na desobrigação de pagá-los enquanto perdurar o estado de carência econômica do necessitado, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

8. Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majorou a condenação em honorários para 15% (quinze por cento) do valor do título exequendo, cuja execução fica suspensa com base no art. 98, §3o, do CPC, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.